Tribunal: STF
Processo: RHC 262832
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.008.894/RJ, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, em razão da ausência de ilegalidade flagrante e da reiteração de pedidos em relação ao HC n. 854.559/RJ.



    2. A defesa requer a revisão da decisão agravada, alegando que atos infracionais pretéritos não podem afastar a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, e que o presente writ difere do HC 854.559/RJ por se tratar de nova análise jurídica.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a reiteração de pedidos já analisados em decisão transitada em julgado impede o conhecimento do habeas corpus e se os atos infracionais pretéritos podem afastar a aplicação do tráfico privilegiado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A decisão agravada deve ser mantida, pois a irresignação quanto ao afastamento do tráfico privilegiado com base em registros infracionais pretéritos já foi analisada e decidida em julgamento anterior.



    5. A mera reiteração de pedido, sem inovação de fato ou de direito, inviabiliza o conhecimento da ação de habeas corpus.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental não provido.



    Tese de julgamento: "1. A reiteração de pedido sem inovação de fato ou de direito inviabiliza o conhecimento da ação de habeas corpus" (doc. 52).



    Ao final, busca-se:



    1. O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional;



    2. A concessão liminar de efeito suspensivo à execução da pena;



    3. No mérito, que seja reconhecida a incidência do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, com redução máxima da pena em 2/3, fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (doc. 58, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    Este recurso é inviável.



    No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão que não conheceu do habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:



    A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Conforme relatado, busca-se no presente agravo a reforma da decisão deste Relator, a fim de se reconhecer a possibilidade de incidência do tráfico privilegiado.



    Contudo, como já lançado na decisão agravada, a irresignação quanto ao afastamento do tráfico privilegiado com base em registros infracionais pretéritos já foi analisada nesta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 854.559/RJ, em decisão transitada em julgado no dia 22/3/2024. Assim, resta obstaculizado o conhecimento do mandamus nesse aspecto.



    [...]



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental (doc. 53).



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Por fim, consta dos autos que a condenação ora impugnada transitou em julgado em 12/10/2023 (doc. 14). Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal — ou, inclusive, do respectivo recurso ordinário — somente em hipóteses excepcionais, tais como manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não se verifica no presente caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator